Tribunal: TJBA
Processo: 8024758-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024758-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: W & A PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

**AA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
PERICULUM IN MORA.
AUSENCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A decisão agravada pode ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

II – Ausente o
periculum in mora
a justificar a suspensividade da decisão recorrida de primeiro grau, impositiva é a sua manutenção, até o julgamento colegiado do agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 83388782
no Agravo de Instrumento nº 8024758-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Agravada
a W & A PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA